Tribunal: STF
Processo: RE 1297296
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 33 C/C O ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 E DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 - ARGUIÇÃO DE NULIDADE REFERENTE À OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CUMULADA COM INTENTO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO – REGULARIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE DE MUNIÇÕES PLENAMENTE ATESTADAS NO FEITO - CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03, COM FULCRO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA (MESMO COM A APREENSÃO DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO) - COMPORTAMENTO DO RÉU SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL, AINDA MAIS EM CENÁRIO ATRELADO À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - PRECEDENTES – ACERVO DE PROVAS QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO RÉU E A REALIZAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A PROSTRAR A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA - QUANTO À DOSIMETRIA, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DO RÉU DE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - PARCIAL ACOLHIMENTO - SITUAÇÃO DO ACUSADO QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PENA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA FORA DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP - SITUAÇÃO DO RÉU, CONTUDO, QUE NÃO AFASTA A PRESENÇA DOS MAUS ANTECEDENTES - PRECEDENTES DO STJ - INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – RÉU QUE É PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS - ACOLHIMENTO - FIGURA QUE EXCEPCIONALMENTE NÃO DEVE INCIDIR À ESPÉCIE - CRIME PRATICADO NAS FÉRIAS ESCOLARES - ESCOLA/CRECHE QUE NÃO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO - AUSENTE A RATIO LEGIS DA NORMA - PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIAS RETIFICADAS - CARGA PENAL FINAL REGIMENSIONADA - REGIME FECHADO MANTIDO - ENTENDIMENTO DO STF QUE, DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO COLEGIADO, AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, OBSTANDO A SUA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (págs. 47-48 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XI, XLVI e XLVII, b, da mesma Carta. Sustenta o recorrente a violação do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    A pretensão recursal não merece provimento. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei). 
    Verifico que a nulidade referente à invasão de domicílio, suscitada no extraordinário, foi afastada pelo Tribunal de origem, com fundamento nas provas existentes nos autos.
    Assim, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, nesses pontos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    No tocante à busca e apreensão, observo ainda que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. 
    Ademais, registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser vedado ao Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal. Eis alguns julgados do Tribunal Pleno e da Segunda Turma deste Tribunal: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido” (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.231.745-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Embora seja o caso de negar seguimento aos agravos, constato tratar-se de hipóteses de flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 654, § 2°, do CPP. 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a pena do recorrente em 8 anos e 9 meses. Determinou, ainda, o início da execução antecipada da pena, sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Por derradeiro, insta pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as liminares das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, bem como o HC nº 126.292/SP e o ARE nº 964.246 RG/SP, este com repercussão geral reconhecida – Tema nº 925, concluiu que a execução provisória da pena imposta em acórdão penal condenatório, após exaurida a instância ordinária, ainda que sujeito às vias recursais especial e extraordinária (vale dizer, como regra geral, recursos sem efeito suspensivo), não afronta o princípio da presunção de inocência – posicionamento, aliás, reafirmado, por maioria, no julgamento do Habeas Corpus sob nº 152752/PR, na data de 05/04/2018. 
    Por conseguinte, tratando-se de réu preso por força de custódia preventiva, e diante da manutenção da conclusão condenatória por este Juízo ad quem, com a fixação do regime fechado ao inicial cumprimento da reprimenda lhe imposta (ora redimensionada), determino seja comunicado, via sistema mensageiro, ao Juízo de Origem, para que, após esgotada a instância ordinária, providencie as retificações pertinentes junto à guia de recolhimento provisória do réu (em atenção aos arts. 676 a 681 do CPP; aos arts. 106 e 107, da LEP; e, ainda, ao art. 612 e demais disposições pertinentes do CNCGJ – Provimento nº 282/2018), inclusive para viabilizar os benefícios da execução penal; bem como a alteração do título da prisão e a validade constantes do mandado de prisão expedido em seu desfavor junto ao sistema e-mandado, evitando-se, assim, a expedição de novo mandado no sistema, conforme o disposto no Ofício Circular nº 95/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça. O expediente deverá ser instruído com cópia deste acórdão. 
    Determino, ainda, seja comunicado ao Juízo da Execução as alterações operadas neste acórdão, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 113/2010 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 237 do CNJ). 
    Em face do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, determinando ao Juízo de Origem que, após exaurida a instância ordinária, promova as retificações necessárias junto à guia de recolhimento provisória do réu e ao sistema e-mandado, consoante a fundamentação antes explicitada” (págs. 61-62 do documento eletrônico 6).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator